Tribunal: TJMT
Processo: 1039328-71.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039328-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (APELADO), JANAINA DOS SANTOS LARREIA - CPF: 026.883.121-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. EXCLUSÃO IRREGULAR. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de ato administrativo de exclusão de candidato de curso de formação para ingresso na carreira militar, determinou a recomposição de sua situação funcional e deferiu, ainda, indenização por danos morais.

2.
O recurso sustenta prescrição da pretensão, legalidade do desligamento e reforma integral da sentença. Também impugna a condenação por danos morais, por ausência de pedido expresso na petição inicial.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: saber se é válida a exclusão do candidato do curso de formação e, ainda, se a sentença extrapolou os limites do pedido ao condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
foi acolhida, pois a sentença condenou ao pagamento de indenização por danos morais sem que houvesse pedido correspondente na petição inicial, em desacordo com os limites objetivos da demanda.

5.
No mérito, a exclusão do curso de formação mostrou-se ilegal. O candidato foi regularmente convocado, apresentou-se no prazo e teve matrícula efetivada, o que consolidou situação jurídica individualizada. A posterior justificativa de “apresentação intempestiva” não encontra apoio seguro nos fatos nem amparo normativo idôneo.

6.
A Administração não pode imputar ao administrado as consequências de sua própria falha na condução do curso, especialmente quando deixou de assegurar a integral execução da formação. Também compromete a validade do ato o desligamento sem processo administrativo prévio, com violação do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé administrativa e da segurança jurídica.

7
.
Reconhecida a irregularidade da exclusão e a posterior conclusão do curso em turma diversa, é devida a recomposição da situação funcional, com preservação, no mais, da sentença de procedência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar de julgamento
extra petita
acolhida para anular parcialmente a sentença apenas no capítulo relativo aos danos morais. Recurso não provido quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
“1. É
extra petita
a sentença que condena ao pagamento de danos morais sem pedido expresso na petição inicial. 2. É ilegal a exclusão de candidato regularmente matriculado em curso de formação com fundamento dissociado dos fatos e sem prévio procedimento administrativo, sendo cabível a recomposição de sua situação funcional.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
não houve citação expressa de dispositivos legais específicos no voto.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1928284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.02.2022; TJMT, N.U. 1022555-19.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 08.07.2025; TJMT, N.U. 1011330-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
(Id. 347349399)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1039328-71.2024.8.11.0041, ajuizada por
JO
Ã
O BATISTA PEREIRA ROCHA
, julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o ato administrativo impugnado observou os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis ao caso concreto, sustentando, em síntese, a regularidade da exclusão do recorrido do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar.

Argumenta que a Administração Pública atuou dentro de seu poder discricionário e em consonância com as normas que regem a formação e permanência de candidatos em cursos militares, inexistindo ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida.

Aduz, ainda, que não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o desligamento teria decorrido de circunstâncias objetivas inerentes à organização do curso e à conduta administrativa, inexistindo direito subjetivo à permanência no certame ou à reclassificação pretendida.

Defende, outrossim, a inexistência de danos indenizáveis, sob o argumento de que não restaram demonstrados prejuízos materiais ou morais decorrentes de eventual conduta estatal, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado pugna pelo
não
provimento do apelo
(Id. 347349853
)
.

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer, por ausência de interesse público ou coletivo na demanda (Id. 351060387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 347349399) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1039328-71.2024.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO BATISTA PEREIRA ROCHA
, julgou procedentes os pedidos iniciais
.

1. DAS PRELIMINARES
.

1.1.

PRESCRIÇÃO.

Embora o apelante pretenda fixar como marco inicial da contagem o encerramento do 30º Curso de Formação de Soldados, em outubro de 2016, a própria moldura fática delineada nos autos revela que a controvérsia não se exaure nesse momento.

Isso porque o autor permaneceu em situação funcional anômala por lapso prolongado,
concluindo
o 31º CFSD e a ser declarado soldado apenas em novembro de 2019, ocasião em que se consolidaram, de modo concreto e efetivo, os reflexos administrativos e patrimoniais decorrentes da alegada exclusão irregular do 30º CFSD.

Ademais, a sentença registra, expressamente, que houve requerimento administrativo formulado em 08.3.2021, sem resposta da Administração por mais de 365 dias, circunstância que evidencia a persistência da lesão jurídica e afasta a tese de que a pretensão teria nascido, integralmente, em 2016.

Nessas condições, não há base segura para reconhecer a consumação do prazo prescricional quinquenal, sobretudo porque o quadro lesivo, tal como narrado e documentado, protraiu-se no tempo e somente se estabilizou quando o autor foi efetivamente enquadrado em turma diversa, com repercussões funcionais concretas.

Nesse sentido, rejeito a preliminar de prescrição suscitada.

1.2.

SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

Por outro lado, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
merece acolhimento.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida, ao condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, incorreu em indevida ampliação do objeto litigioso, porquanto tal providência não encontra correspondência nos pedidos formulados pela parte autora na exordial, que se restringiram à desconstituição do ato administrativo impugnado e à obtenção de provimento de natureza obrigacional.

A outorga de tutela indenizatória por dano moral, nesse contexto, configura pronunciamento jurisdicional que desborda dos limites objetivos da demanda, caracterizando típico julgamento
extra petita
, vedado pelo ordenamento jurídico por violar a necessária correlação entre o pedido e a sentença.

Assim, o d. Juízo
a quo
, ao examinar fato e pedido diversos da inicial, incorreu em julgamento
extra petita
: “
Considera-se

extra petita
a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
” (STJ,
AgInt
no REsp 1928284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21.2.2022, DJE 23.2.2022), o que impõe a declaração de nulidade da sentença.

Ressalte-se que a nulidade, nes
t
e ponto, não contamina a integralidade do
decisum
, devendo ser reconhecida apenas de forma parcial, com a exclusão do capítulo condenatório indevidamente inserido.

Diante desse cenário, acolho a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, para anular parcialmente a sentença no ponto em que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. DO MÉRITO
.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, impõe-se rememorar os fatos pretéritos que culminaram na presente demanda.

Conforme se extrai dos autos, o autor, ora apelado, foi aprovado em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Na fase de investigação social, chegou a ser excluído do certame. Todavia, posteriormente, foi reintegrado por força de decisão judicial liminar, a qual lhe assegurou o prosseguimento nas etapas subsequentes.

Na sequência, após a homologação do concurso, foi regularmente convocado, nomeado e tomou posse em 04.5.2016, sendo, então, matriculado no 30º Curso de Formação de Soldados (CFSD).

Ocorre que, apesar de ter se apresentado tempestivamente, foi alocado, juntamente com outros candidatos
sub judice
, em pelotão apartado (“35º pelotão”), no qual passou a participar exclusivamente de atividades físicas, sem o início das aulas teóricas previstas no curso de formação.

Nesse contexto, ao término do 30º CFSD, aproximadamente 10 (dez) meses depois, foi considerado não concluinte, sob a alegação de “
apresentação intempestiva
”.

Em seguida, deu-se o seu desligamento, sem a instauração de processo administrativo e sem a formalização de ato específico de exclusão.

Posteriormente, foi matriculado no 31º CFSD, o qual concluiu apenas em 2019, quando, então, foi declarado soldado, resultando em lapso temporal superior a três anos entre a matrícula inicial e a efetiva conclusão do curso de formação.

Julgados procedentes os pedidos autorais, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, ao argumento de que não restaria configurada ilegalidade apta a amparar a pretensão deduzida na inicial, defendendo a legitimidade do ato administrativo impugnado e a ausência de elementos suficientes para autorizar a recomposição funcional pretendida pela parte autora, com os consectários financeiros dela decorrentes.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que determinou a exclusão da parte autora do curso de formação, bem como à aferição do cabimento da recomposição de sua situação funcional, com os consectários daí decorrentes.

Superadas essas premissas e delimitados os pontos controvertidos, passa-se à análise do mérito recursal.

Compulsando detidamente os autos de origem,
verifica-se que o recorrido foi regularmente convocado, apresentou-se dentro do prazo estipulado e teve sua matrícula efetivada no curso de formação, circunstância que evidencia a constituição de uma situação jurídica individualizada, apta a atrair a incidência das garantias fundamentais inerentes ao administrado.

Apesar disso, o ato de sua exclusão foi formalizado com fundamento em suposta “
apresentação intempestiva
”, circunstância que, além de não encontrar respaldo normativo específico como hipótese autorizadora de desligamento, revela-se dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Isso porque, à luz do conjunto fático delineado, evidencia-se que o próprio ente estatal já havia reconhecido a aptidão do candidato, promovido sua convocação, efetivado sua matrícula e, inclusive, estruturado parcialmente a formação, circunstâncias que infirmam, de maneira categórica, a alegação posterior de intempestividade como causa legítima de exclusão.

Não se mostra juridicamente admissível que a Administração, após consolidar a situação jurídica do administrado mediante sua inclusão regular no curso de formação, venha, posteriormente, invocar fundamento dissociado da realidade fática e desprovido de amparo normativo para justificar sua exclusão, em evidente violação aos princípios da boa-fé administrativa e da segurança jurídica.

Ademais, a omissão estatal em viabilizar a integral execução do curso de formação, no que se refere à ausência de ministração das aulas teóricas, não pode ser transferida ao administrado como causa de sua exclusão, sob pena de se admitir indevida inversão de responsabilidades.

Com efeito, uma vez iniciado o vínculo jurídico-administrativo decorrente da matrícula no curso de formação, incumbia à Administração Pública assegurar as condições necessárias à sua regular conclusão, não sendo razoável imputar ao candidato as consequências advindas da
sua
própria inércia.

A par disso, revela-se ainda mais gravosa a circunstância de que o desligamento ocorreu sem a prévia instauração de procedimento administrativo formal, desprovido, portanto, das garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa, o que compromete a validade do ato sob a perspectiva do devido processo legal.

C
umpre assinalar que a solução ora adotada não representa entendimento isolado, mas se harmoniza com orientação já consolidada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses
que guardam similitude fática
, nas quais se reconheceu, de forma reiterada, a ilegalidade d
os
atos administrativos que promoveram a exclusão de candidatos em situações idênticas.
A saber: TJMT, N.U. 1022555-19.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Desa. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, j. 08.7.2025,
Dje
11.7.2025;
TJMT, N.U. 1011330-02.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. 26.8.2025,
Dje
01.9.2025.

Na mesma linha têm sido os julgados, ainda que monocráticos, sob relatoria das
ii
. componentes desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e Desa. Maria Erotides Kneip, a saber: autos n. 1022422-74.2022.8.11.0041 e autos n. 1022425-29.2022.8.11.0041.

Nessa linha de compreensão,
tem-se que
a exclusão irregular do curso de formação, aliada à posterior conclusão em turma diversa, revela inequívoca situação de preterição funcional, apta a ensejar a recomposição da posição jurídica do servidor, com a devida retroação de seus efeitos.

Tal orientação, ademais, coaduna-se com o dever de uniformização da jurisprudência e de observância à estabilidade, integridade e coerência dos precedentes no âmbito dos tribunais, constituindo expressão do princípio da segurança jurídica e da isonomia na prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, não há como acolher a tese recursal, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo e assegurou a adequada recomposição da situação funcional do recorrido.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
a preliminar de julgamento
extra petita
, para ajustar os limites da sentença aos contornos da lide e
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo, no mais, inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a
quo
.

Em atenção ao Tema 1059/STJ, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), por escalonamento, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026